Tribunal: CARF
Processo: 10830.016438/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.016438/2010-71
ACÓRDÃO
2202-011.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLI MADALENA MARONESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à alegação relativa à denúncia espontânea, e, na
parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda
seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas
vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016438/2010-71
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de
fls.06/10, lavrada pela DRF/Campinas/SP em 01/11/2010, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008
apresentada pela contribuinte retro identificada, cópia apensada às fls. 15/19,
que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de
Ação da Justiça Federal”, no valor de R$ 37.738,09, resultando, em consequência,
a exigência de imposto de renda suplementar (código 2904), no valor de R$
3.335,74, acrescido de multa de ofício de 75% (passível de redução), no valor de
R$ 2.501,80, além de juros de mora, no valor de R$ 858,28, calculados até
outubro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica decorrentes de Ação da
Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 37.738,09, auferidos pelo titular
e/ou dependentes
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.132,14
Enquadramento Legal:
Artigos 1o a 3o e § §, Lei no 7.713/1988, artigos 1o a 3o Lei no 8.134/1990, artigos
1o e 15 Lei no 10.451/2002 e artigo 27 Lei no 10.833/2003.
Artigos 43 e 718 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
. . . . . .
Em 25/10/2010 a contribuinte apresenta resposta ao Termo de Intimação Fiscal,
mas nada esclarece sobre os rendimentos recebidos em Ação Judicial, no valor de
R$ 37.738,09.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016438/2010-71
3
Em sua peça impugnatória de fls.03 a contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Em preliminar, a Notificação deve
ser declarada nula de pleno direito, conforme artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, visto que “não consta da notificação a descrição do fato nem a
disposição legal infringida, requisitos obrigatórios do artigo 10 do Decreto no
70.235/1972” sendo que “tais requisitos, além de serem obrigatórios para a
lavratura da Notificação, impossibilitam a perfeita defesa do autuado”; 2)
“Lamentavelmente, a DIRPF/2008 foi preenchida, por engano, no formulário
simplificado, descontando somente 20% da renda auferida” e “assim sendo, o
valor de R$ 37.738,09 consignado como recebido de pessoa jurídica decorrente de
Ação da Justiça Federal deveria ser lançado em rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva”; 3) A cobrança de multa de ofício e juros de mora não
procede, conforme artigo 108, inciso II, do CTN e artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão sem ementa,
sob o argumento de que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos
acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não seria aplicável a multa em razão da ocorrência de
denúncia espontânea e que teria ocorrido a decadência do lançamento e a prescrição da cobrança
do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, a Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que não seria aplicável a
multa em razão da ocorrência de denúncia espontânea, com base no artigo 138 do Código
Tributário Nacional. Ora, a Recorrente não realizou denúncia espontânea previamente a qualquer
procedimento administrativo em relação aos créditos tributários em discussão, nem mesmo
efetuou o pagamento com juros de mora. Como esse argumento é trazido pela Recorrente apenas
por ocasião do Recurso Voluntário, não conheço em razão da inovação.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016438/2010-71
4
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto em relação à alegação de
denúncia espontânea.
Em preliminar, a Recorrente alega ter ocorrido a decadência do lançamento e a
prescrição da cobrança do crédito tributário, com base nos artigos 156, V, e 927 a 929 da Lei no
10.406/2002. Tais artigos não tratam de decadência e prescrição.
Contudo, por ser matéria de ordem pública, a alegação será analisada.
A infração relativa à omissão de rendimentos tem apuração anual, conforme dispõe
a Súmula CARF no 38, abaixo transcrita, razão pela qual se aplica o artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional, para fins de decadência:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Porém, se houver pagamento antecipado do tributo, se aplica a regra do artigo 150,
§4o, do CTN, conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça relatado pelo Ministro Luiz Fux no
Resp no 973.733 SC, julgado em sede de recurso repetitivo, com o seguinte teor:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual da Recorrente e DIRF da Caixa
Econômica Federal, houve pagamento de imposto de renda retido na fonte no mês de abril de
2007. Dessa forma, seria aplicável a regra contida no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016438/2010-71
5
De qualquer forma, o lançamento se refere ao exercício de 2008 (ano calendário de
2007) e a Recorrente foi cientificada e apresentou sua Impugnação em novembro de 2010. Assim,
não há que se falar em decadência.
Sobre prescrição intercorrente, esta não se aplica ao processo administrativo fiscal,
conforme dispõe a Súmula CARF no 11, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito, a Recorrente alega que deveria ser excluída a penalidade, pois sua DIRPF
foi preenchida no modelo simplificado erroneamente. Contudo, a opção pelo modelo simplificado
é irretratável, conforme artigo 10 da Lei no 9.250/95.
Por fim, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
em relação à alegação de denúncia espontânea, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante
a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 64
DF CARF MF
Original